Tribunal: CARF
Processo: 11080.735366/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
CSLL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou [...] parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento (s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735366/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
CSLL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735366/2018-12
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735366/2018-12

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foi lavrado Notificação de Lançamento (NL), de e-fls. 2/3, para exigência da
multa por compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996,
analisada no âmbito do processo de crédito no 10380.903006/2015-51. O Contribuinte foi
cientificado em 07/12/2018 (e-fls. 6).
3.

Irresignado, em 07/01/2019 (e-fls. 9), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 10/17), em que aduz, em síntese, que a multa não pode ser cobrada, pois a análise do mérito
da multa no presente feito decorre da glosa de créditos no processo de crédito no
10380.903006/2015-51, o qual aguarda julgamento do recurso de Manifestação de
Inconformidade.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 110-000.233 - 5a TURMA DA DRJ10, proferido em sessão de 21/08/2020 (e-fls.
48/51), de que se cientificou o Contribuinte em 13/11/2020 (e-fls. 54), cuja ementa e razões de
decidir foram vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Portaria RFB no 2724 de 27 de setembro de 2017

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
VOTO
A multa isolada sobre compensação não homologada foi aplicada em função dos débitos
indevidamente compensados pelo sujeito passivo no processo de crédito no
10380.903006/2015-51.
No presente feito, em que se discute apenas a multa, a impugnante pede que os dois
processos (Crédito e Multa) sejam julgados juntos, pois o cabimento da multa depende
do julgamento daquele processo de crédito. Neste sentido, assiste razão à impugnante,
sendo que os dois processos foram apensados para julgamento em conjunto.
Naquele processo de crédito, a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a compensação foi considerada parcialmente procedente
pelo Acórdão 110-000.006, julgado por esta 5a Turma da DRJ10 em 29/07/2020. Assim,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735366/2018-12

tendo em conta a estreita relação reflexa, a multa lançada no presente feito deve ser
parcialmente mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto para que seja julgado Procedente em Parte a Impugnação da
Autuada para acatar os efeitos da decisão de primeira instância, exarada no processo
10380.903006/2015-51 nos seguintes termos:
a) Exonerar parte da multa constituída correspondente à compensação
homologada em razão do crédito reconhecido no Acórdão 110-000.006
(processo 10380.903006/2015-51);
b) Determinar que a unidade de origem proceda à liquidação da compensação,
calcule o montante dos débitos remanescentes não compensados e reajuste a
base de cálculo da multa de maneira a adequá-la à decisão (Acórdão 110-
000.006) proferida no processo 10380.903006/2015-51; e
c) Manter a exigência da multa no percentual de 50% sobre o valor
remanescente do débito não homologado cuja compensação está associada ao
crédito mencionado no item ‘a’”.
5.

Irresignado, em 30/11/2020 (e-fls. 56), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 57/64), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação, pugnando,
ainda, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil (CPC), pela “suspensão do crédito
tributário referente à multa por compensação não homologada pela pendência de julgamento do
RE n° 796939 pelo STF”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 54 e 56), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: JULGAMENTO DO PROCESSO N° 10380.903006/2015-51
7.

O processo principal, de no 10380.903006/2015-51, teve seu Recurso Voluntário
julgado nesta sessão, em que se concluiu por seu “[...] parcial provimento para reconhecer as
parcelas de estimativas referentes aos períodos de apuração de janeiro e dezembro do ano-
calendário de 2012”.
8.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância compulsória no
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.518 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735366/2018-12

julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 87
DF CARF MF
Original